Tribunal: TJPA
Processo: 0809693-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809693-80.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JORGE LUIZ CALICE AUAD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809693-80.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADO: JORGE LUIZ CALICE AUAD

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE SEGURO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DO SEGURO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) A cobrança de tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva se houver indícios da venda forçada do serviço, conforme Tema 972 do STJ, o que não se revela no presente caso;

II) Não há provas nos autos de que o financiamento do veículo estivesse condicionado à contratação do seguro prestamista, sendo demonstrado que as contratações foram realizadas separadamente, com plena ciência da parte consumidora;

III) Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809693-80.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADO: JORGE LUIZ CALICE AUAD

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 15ª vara cível e empresarial de Belém em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária movida por
JORGE LUIZ CALICE AUAD.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual. Conforme a isso, narrou o autor que teria celebrado contrato com a parte demandada de alienação fiduciária. Desse contexto, considerando a existência de cláusulas abusivas no contrato, pleiteou a revisão judicial para: a) reduzir o percentual de juros remuneratórios; b) afastar a capitalização dos juros; c) declarar a abusividade do seguro firmado, da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato.

Contestação fora apresentada pela demandada, (ID. 10566311) sustentando pela legalidade de cada cláusula contratada. Desse modo, sustentou a legalidade geral da contratação e da cobrança realizada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial (ID. 10566330). Nesse sentido, o juízo de piso considerou somente que a demandada teria conduzido venda casada de seguro de proteção financeira. Por esse motivo, determinou que o valor previsto a este título deveria ser expurgado da cédula de crédito bancário e invalidado o contrato de seguro prestamista, bem como que deveria ser devolvidos os valores pagos pelo consumidor a título de seguro.

Em sede apelatória (ID. 10566337), alega a instituição financeira recorrente que a sentença merece reformada integral. Nesse sentido, sustenta que o seguro fora comercializado através de um serviço opcional, sendo-lhe de livre escolha do contratante adquiri-lo. Por isso, afirma a legalidade do seguro declarado invalido pelo juízo singular.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 10566348).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809693-80.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADO: JORGE LUIZ CALICE AUAD

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em analisar se a venda de seguro de proteção financeira ocorreu ou não em abusividade.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De um primeiro plano vinculativo, sabe-se que o Tema 972 do STJ fornece os parâmetros de análise da correção ou incorreção da cobrança de taxa de seguro em contrato bancário, vide que
‘’nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’’.
Logo, evidentemente, a cobrança da tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva quando o consumidor é obrigado, tal qual em uma venda casada, a contratar o seguro.

Desse modo, examinando outra vez os termos dos pactos firmado entre as partes, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido pelo autor em termo pactual próprio (ID. 10566317). Portanto, depreende-se que a cobrança da tarifa de seguro não é abusiva, vide não ter sido imposta ao consumidor, mas contratada livremente como serviço adicional. Algo que, inclusive, confirma-se em análise ao contrato firmado entre as partes, onde pode ser notado que ao consumidor era facultado a não aquisição do seguro (ID. 10566282).

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

E também do entendimento que vêm sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista. [...] Razões de decidir: [...] Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

Em outro caso similar, decidiu similarmente o TJPA ao reconhecer que não havia prova da venda casada de seguro, vide inexistir conteúdo no contrato de financiamento que condicionava à contratação a prévia aquisição de seguro. Nesse contexto, pela apresentação separada de um contrato de financiamento (ID. 10566282) e do termo de adesão ao seguro (ID. 10566317), nota-se pela inexistência da venda casada.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de débito, onde o recorrente alega a ocorrência de venda casada de seguro prestamista em contrato de financiamento veicular. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento veicular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há provas nos autos de que o financiamento do veículo estivesse condicionado à contratação do seguro prestamista, sendo demonstrado que as contratações foram realizadas separadamente, com plena ciência da consumidora. 4. A ausência de vínculo entre os contratos afasta a configuração de venda casada, conforme jurisprudência e legislação aplicáveis. 5. A capitalização de juros pactuada após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 é válida, conforme entendimento do STJ (Súmula 539). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A venda casada não se configura na contratação separada de seguro prestamista e financiamento, desde que comprovada a autonomia das contratações’’ (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864106-14.2018.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024).

Eis que, então, nota-se que a sentença merece reforma, eis inexistir abusividade na cobrança de taxa de seguro que não fora vendido de forma casada ao financiamento.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar legitima a cobrança da taxa de seguro impugnada.

Pela reforma de sentença, condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte apelante, que ora se arbitra no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ressalta-se, no entanto, que os ônus sucumbenciais a cargo da parte recorrida ficarão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015, ante a concessão da gratuidade da justiça em piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025